Tribunal: TJMT
Processo: 0000880-48.2011.8.11.0026
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000880-48.2011.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEJAR SIMOES DE LIMA - CPF: 355.891.671-91 (APELADO), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VALORES EFETIVAMENTE DEPOSITADOS QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE CREDITADOS NA CONTA POUPANÇA DO AUTOR - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CARACTERIZADO - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Comprovada a existência de uma diferença a menor dos valores que deveriam ter sido creditados na conta poupança do autor, ora apelado, não há que se falar na ausência de ato ilícito praticado pelo réu, ora apelante, o qual, à toda evidencia, foi negligente no seu dever de proceder com os devidos lançamentos dos créditos na conta poupança do autor, ora apelado.

II -
Tendo em conta que o autor, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

III
– Não assiste razão o réu, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que, o fato do autor, ora apelado, não ter os valores efetivamente depositados e creditados em sua conta poupança, impedindo-o de usufruir desses valores, não se trata de mero aborrecimento.

IV -
No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, nos autos da Ação Reclamatória de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de no 880-48.2011.8.11.0026, ajuizada por
ADEJAR SIMÕES DE LIMA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o réu:

i) a devolução em favor do autor pelo prejuízo material suportado no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso (levando em consideração a data de cada depósito), e acrescido de juros legais, a partir da data da citação;

ii) ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula de no 362 do STJ) e acrescido de juros legais; e

iii) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos dos artigos 82 e 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ids. 62723997, 62723998 e 62723999), o réu, ora apelante, narra que, se o autor, ora apelado, ao efetuar os depósitos, não seguiu corretamente as orientações dos funcionários da agência, é sua a responsabilidade exclusiva pelo fato dos supostos valores na sua conta poupança serem inferiores aos efetivamente depositados.

Narrado esse fato, sustenta que, diferentemente do que entendeu a Juíza sentenciante, restou evidenciado que não agiu com negligência ou imprudência para que pudesse causar danos ao autor, ora apelado.

Salienta que para a imputação da responsabilidade indenizatória devem ser preenchidos os requisitos estabelecidos nos artigos 186 e 927 do Código Civil (quais sejam: o ato ilícito, dano e relação de causalidade), os quais não restaram configurados no caso.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pela autora, ora apelada, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Embora intimado, o autor, ora apelado, não apresentou contrarrazões (id. 62724004).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial dos autos da Ação Reclamatória de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de no 880-48.2011.8.11.0026, ajuizada por ADEJAR SIMÕES DE LIMA em face do BANCO DO BRASIL S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o réu, ora apelante, sustenta que, diferentemente do que entendeu a Juíza sentenciante, restou evidenciado que não agiu com negligência ou imprudência para que pudesse causar danos ao autor, ora apelado.

Salienta que para a imputação da responsabilidade indenizatória devem ser preenchidos os requisitos estabelecidos nos artigos 186 e 927 do Código Civil (quais sejam: o ato ilícito, dano e relação de causalidade), os quais não restaram configurados no caso.

Não assiste razão ao réu, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, através dos comprovantes de depósitos de ids. 62723588 – pág. 3 e 62723589 – págs. 1 e 2, o autor, ora apelado, conforme alegado na exordial, demonstrou que efetuou depósitos que totalizaram o valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), contudo, em sua conta poupança somente foram creditados valores que totalizaram R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Assim, comprovada a existência de uma diferença a menor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) dos valores que deveriam ter sido creditados na conta poupança do autor, ora apelado, não há que se falar na ausência de ato ilícito praticado pelo réu, ora apelante, o qual, à toda evidencia, foi negligente no seu dever de proceder com os devidos lançamentos dos créditos na conta poupança do autor, ora apelado.

Nesse contexto, tendo em conta que o autor, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao não proceder com os devidos lançamentos dos créditos na conta poupança do autor, ora apelado, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Também, não assiste razão o réu, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que, o fato do autor, ora apelado, não ter os valores efetivamente depositados e creditados em sua conta poupança, impedindo-o de usufruir desses valores, não se trata de mero aborrecimento.

No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico do réu, ora apelante e a situação que vivenciou o autor, ora apelado, entendo que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra proporcional e adequado, merecendo ser mantido.

Portanto, tendo em conta que o réu, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020